Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-79.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais – autora que alega ter recebido ligações da central de atendimento do banco réu e que culminaram com a clonagem de seus cartões de crédito - utilização indevida do cartão de crédito por golpista com compras que desbordam muito do perfil financeiro de autora, cliente há mais de 20 anos – prestação de serviços bancários

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais – autora que alega ter recebido ligações da central de atendimento do banco réu e que culminaram com a clonagem de seus cartões de crédito - utilização indevida do cartão de crédito por golpista com compras que desbordam muito do perfil financeiro de autora, cliente há mais de 20 anos – prestação de serviços bancários - falha quanto à segurança – responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – inexigibilidade dos lançamentos – danos morais caracterizados – fixação em R$10.000,00 - sentença parcialmente reformada – recurso do banco réu improvido - recurso adesivo da autora provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009445-79.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante REGINA LUCIA DO
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco réu e deram provimento ao adesivo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 35978
APEL.No: 1009445-79.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES : BANCO DO BRASIL S/A e REGINA LÚCIA DO PRADO
APDOS : OS MESMOS
*Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por
danos morais autora que alega ter recebido ligações da central de
atendimento do banco réu e que culminaram com a clonagem de
seus cartões de crédito - utilização indevida do cartão de crédito
por golpista com compras que desbordam muito do perfil
financeiro de autora, cliente há mais de 20 anos prestação de
serviços bancários - falha quanto à segurança responsabilidade
civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ)

inexigibilidade dos lançamentos danos morais caracterizados
fixação em R$10.000,00 - sentença parcialmente reformada
recurso do banco réu improvido - recurso adesivo da autora
provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada por REGINA LÚCIA DO PRADO contra BANCO DO BRASIL
S/A, sustentando a autora que é cliente do banco réu há mais
de 20 anos e recebeu ligação de funcionário do banco em
01.02.2019 para autorização de uma compra de R$800,00,
ocasião em que informou não ter feito essa compra. Entrou em
contato com a central de atendimento do banco réu e requereu
o cancelamento dos cartões, mas recebeu nova ligação sob
alegação de que a ligação anterior havia sido interceptada
por fraudadores e que seus cartões haviam sido clonados.
Novamente, retornou a ligação e solicitou o cancelamento dos
cartões, mas mesmo assim foram realizada compras em valores
excessivos que fogem de seu perfil (R$11.931,00 no cartão
Mastercard e R$1.211,82 no cartão Visa). Compareceu à sua
agência e fez Boletim de Ocorrência. Posteriormente o banco
réu informou o indeferimento de sua contestação de gastos
mesmo após recurso administrativo. Assim, com base nas normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
3
do CDC, pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos,
bem como reparação por danos morais. Citado, o réu apresentou
contestação alegando que a autora foi vítima de golpe, não
tendo o banco qualquer responsabilidade pelos atos praticados
por terceiros, ressaltando que foi a própria autora quem
entregou seus cartões de crédito com senha aos
estelionatários que realizaram as compras antes do bloqueio
dos cartões, inexistente qualquer dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 210/216 julgou
parcialmente procedente a ação tão-somente para declarar a
inexigibilidade dos débitos lançados nos cartões de crédito
da autora, mas sem atribuir reparação por danos morais por
entender o Magistrado “a quo” se tratar de mero aborrecimento. Repartiu as custas e fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor de ambas
as partes, observada a gratuidade.
3. Irresignado, recorreu o banco réu (fls.
220/235) reiterando as alegações de culpa exclusiva da
autora, que foi vítima de fraude praticada por terceiros
estelionatários, lhes entregado os cartões de crédito e
senha, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos
por ela sofridos.
4. Também recorreu adesivamente a autora (fls.
261/270) ressaltando que o réu confessou que houve clonagem
de seus cartões de crédito sem que adotasse qualquer
providência nesse sentido, pelo que insiste na reparação por
danos morais.
5.
Os
recursos
foram
recebidos
e
ambos
respondidos. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
4
6. Em sua inicial, a autora narra com detalhes
os fatos envolvendo a clonagem de seus cartões de crédito
após receber ligação supostamente de funcionários do banco
réu, o que efetivamente fez, sendo surpreendida com nova
ligação depois de informado o bloqueio de seu cartão por
compra que não reconhecia. Por sua vez, o banco réu indeferiu
os pedidos de cancelamento das compras por entender que a
autora foi vítima de estelionatários e lhes forneceu as
informações de seus cartões.
7. Ora, em se tratando de prestação de
serviços e reclamando o consumidor quanto à regularidade das
transações efetuadas por meio do cartão crédito, era ônus do
banco réu bem demonstrar a regularidade das transações,
conforme lhe competia em razão da distribuição do ônus da
prova nos termos do art. 6o, VIII, CDC, sem que tenha
explicado
como
tais
estelionatários tiveram
acesso às
informações sigilosas da autora e nem como conseguiram se
fazer passar por funcionários do banco, inclusive utilizando
o mesmo número do telefone da central de atendimento.
8. E a questão envolvendo a fraude praticada
por terceiros em detrimento dos clientes bancários já foi
objeto de recurso repetitivo no STJ, que assim pacificou a
questão: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
5
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2a Seção,
rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011).
9. De se acrescentar que as fraudes foram
praticadas em curto espaço de tempo, quando então o réu fez o
bloqueio do cartão, situação que bem lhe permitia questionar
os estabelecimentos nos quais as compras foram realizadas,
pois ainda que efetuadas por meio de cartão com chip e uso de
senha eletrônica, não lhes retira a obrigação de conferir a
titularidade do cartão de crédito. Portanto, a falha na
prestação do serviço ficou caracterizada.
10.
De
se
acrescentar
a
bem
lançada
fundamentação da sentença: “Não seria demais acrescentar que
o risco do ocorrido faz parte naturalmente da lucrativa
atividade fim do Réu, que pelo prejuízo responderia qualquer
que fosse a falsificação. A parte autora é cliente há 20 anos
desta instituição financeiras e seu histórico de gastos no
cartão sempre foi muito aquém dos gastos ora impugnados, o
que reforça a presunção de sua boa-fé, não desmentida pela
prova dos autos.”
11. Nesse sentido, decisão recente deste Eg.
Tribunal:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA

Sentença
de
parcial
procedência
Insurgência do réu
Descabimento - Fraude
denominada "Golpe do Motoboy" - Relação de Consumo, com
inversão do ônus da prova - Falha na prestação de serviço
evidenciada Incumbe às instituições monitorar as operações
que fogem da normalidade do cliente - Culpa exclusiva da
vítima não configurada - Transações bancárias que destoam de
seu perfil de movimentações financeiras, constituindo forte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
6
indicativo de fraude - Falha na prestação de serviço
configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art. 14
do CDC. Súmula 479 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sentença
que condenou as partes a arcarem com os honorários de seus
respectivos patronos
Impossibilidade de compensação dos
honorários, de acordo com o que preconiza o artigo 85, § 14
do diploma legal em comento Honorários fixados em 10% do
valor da condenação - Recurso não provido com observação.”
(TJSP, 1007003-53.2018.8.26.0003, 18a Câmara de Direito
Privado, rel. Hélio Faria, j. 12.02.2019)
12.
Tem-se
que
as
operações
noticiadas
descuraram em muito do perfil da autora, permitindo que
fossem assumidas obrigações de montantes elevados, sendo de
se aplicar a teoria do risco da atividade, normatizada no
art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC/02, respondendo o
banco objetivamente pelos prejuízos causados.
13. E a fragilidade do sistema de segurança do
banco réu se mostra evidente ao facilitar a realização de
compras sem fazer uma análise mais acurada da titularidade do
cartão utilizado. Ora, se assim age ele no afã auferir lucro,
deve assumir os riscos do negócio.
14. No presente caso, ainda que não tenha
havido anotações restritivas, o dano moral se mostra
manifesto, decorrente do defeito na prestação de serviço pela
falta de segurança legitimamente esperada pelo consumidor.
Trata-se de dano “in re ipsa”, sendo despiciendo perquirir a
respeito da prova de prejuízo moral, que decorre do próprio
fato danoso.
15.
Nesse
sentido, em
caso análogo: “A
negligência do banco que permite que terceiro de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
7
realize saques e obtenha crédito em nome de correntista: O
esvaziamento de conta da correntista é ato objetivamente
capaz de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angustia
que causa ao consumidor.” (STJ, 3a Turma, REsp. 835.531, Min.
Sidnei Beneti, j. 07.02.2008)
16. Já com relação ao “quantum” ressarcitório,
prevalece o entendimento de que deve servir para coibir o
agente de procedimento semelhante, sem todavia enriquecer
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido,
sem enriquecimento sem
causa,
produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). É o chamado fator de
dissuasão, consistente em “... sancionar o causador do fato,
a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua
atividade
e
evite
reincidência”
(TJSP,
Apelação
no
7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ITAMAR
GAINO, j. 12.09.2007). Este também é o entendimento do C.
STJ, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi:
“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp. 318379/MG).
17. Nesse passo, inexistindo linhas exatas
para a respectiva definição, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Demais, não se pode olvidar que o pagamento em pecúnia não
reparará o dano, mas deverá “representar para a vítima uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-79.2019.8.26.0577 -Voto no
8
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento
impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação
levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da
falta, com observância ao princípio da razoabilidade.
18.
Ante
o
exposto,
fica
a
sentença
parcialmente reformada para também julgar procedente a ação
quanto aos danos morais e condenar o réu no pagamento de
indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
da data deste julgado e juros de mora de 1% a partir da
citação por se tratar de responsabilidade contratual. Com o
provimento do recurso adesivo da autora, arcará o réu com a
integralidade da sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
15%
sobre
o
valor
total
da
condenação, aqui abrangida a soma dos danos materiais e
morais.
19. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso do banco réu e dá-se provimento ao recurso adesivo
da autora.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js